Tribunal: TJDFT
Processo: 0721521-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO DO CONTRATO PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO-CONSUMIDOR. NECESSIDADE.
1. O ordenamento jurídico permite a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, desde que haja a notificação prévia do beneficiário-consumidor.
2. O fato de a operadora não comercializar planos de saúde na modalidade individual não a isenta de oferecer ao consumidor plano de saúde similar, ou de viabilizar a sua migração para outra operadora que possa acolhê-lo. Precedentes.
3. Agravo de instrumento provido.